Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701944-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY COELHO DE OLIVEIRA, FERNANDO ROCHA LUCK APELADO: GILMAR PEREIRA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por WESLEY COELHO DE OLIVEIRA e FERNANDO ROCHA LUCK em face da sentença proferida pela Terceira Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora apelado. O apelante Fernando Rocha Luck deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, entretanto, juntou apenas extratos bancários e documento do Serviço de Proteção ao Crédito. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante Fernando para comprovar a alegada hipossuficiência, apresentando declaração de Imposto de Renda e outros documentos pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 15:05:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador